Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que pretende reformar a decisão denegatória de livramento condicional, alegando que a falta grave cometida há mais de doze meses não implica avaliação desfavorável do comportamento carcerário.
2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos doze meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de diversas transgressões disciplinares, especialmente o cometimento de crime doloso durante o cumprimento de pena, evidencia que o sentenciado não apresentou comportamento carcerário compatível com a concessão do benefício.
3 Agravo não provido.